Tribunal: CARF
Processo: 10183.903744/2012-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA ELIZABETH BARRETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.903744/2012-82
ACÓRDÃO
3001-002.633 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PABREU AGROPECUARIA EIRELI
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/02/2010 a 28/02/2010
VENDAS COM SUSPENSÃO. ART. 32 DA LEI No 12.058/2004. ATENDIMENTO
AOS REQUISITOS LEGAIS.
A suspensão de que trata o artigo 32, da Lei no 12.058, de 2004 é
incondicionada e obrigatória. A falta da expressão “venda efetuada com
suspensão da contribuição para o financiamento da seguridade social
COFINS” na nota fiscal de venda, não tem o condão de impedir a suspensão
das contribuições.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 16 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Relatora e Presidente.

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Celso Jose Ferreira de Oliveira (suplente convocado(a)), Wilson Antonio de Souza Correa,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Daniel Moreno Castillo, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.633 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.903744/2012-82
2
RELATÓRIO
Trata-se de retorno de diligência solicitada por este colegiado.
Por economia processual, transcreve-se abaixo o relatório da Resolução no 3001-
000-445, de 16 de outubro de 2020, que converteu o julgamento do presente processo em
diligência à Unidade de Origem:
(...)
Trata o presente processo da DCOMP eletrônica no 41793.23149.170910.1.7.04-
5261, onde a empresa acima qualificada pleiteou o reconhecimento do direito
creditório no valor de R$ 2.494,04, referente a DARF de Contribuição para o
PIS/Pasep com data de arrecadação 25/03/2010, período de apuração
28/02/2010 e total no montante de R$ 6.148,23.
A matéria foi objeto de decisão proferida por intermédio do Despacho Decisório
eletrônico, no qual a Delegacia da Receita Federal em Passo Fundo/RS decidiu
indeferir o pleito, sob o seguinte argumento: “foram localizados um ou mais
pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de
débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos
débitos informados no PER/DCOMP.”.
Regularmente cientificada do indeferimento, a contribuinte protocolou suas
contrarrazões alegando em síntese que:
DOS FATOS A inexistência do crédito ocorreu por falta de retificar a DCTF
referente 02/2010 entregue em 09/04/2010 recibo n° 18.49.93.92.6662 a qual
constou indevidamente o valor de R$ 6.148,23 Débito relativo a PIS, retificada em
25/09/2012 conforme recibo n° 34.99.18.84.67.67.
DO DIREITO Em 25/09/2012 com a entrega da DCTF retificadora de 02/2010,
verifica-se a existência do crédito.
DO MÉRITO A Instrução Normativa 977/2009 entre outras determinações,
estabelece que: Estão suspensos dos pagamentos do PIS e da COFINS a Receita
bruta da venda de gado bovino, carnes couros etc.
Em sede de manifestação de inconformidade a empresa não apresentou as notas
fiscais relativas às operações no mês ou quaisquer outros documentos que
pudessem formar convicção para o julgamento da lide.
Assim sendo e considerando o princípio da verdade material que norteia os atos
administrativos em matéria tributária, bem como a necessidade de comprovação
do verdadeiro valor da contribuição (Contribuição para o PIS/Pasep) devida (PA -
28/02/2010) cujo DARF objeto do crédito pleiteado foi recolhido em 25/03/2010
(principal no montante de R$ 6.148,23) e, ainda, com o objetivo de possibilitar o
julgamento da lide, o presente processo foi encaminhamento à DRF de origem
para que fosse procedida diligência nos livros e documentos fiscais mantidos pela
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.633 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.903744/2012-82
3
empresa, para apurar o montante da mencionada contribuição devida no período
de apuração 28/02/2010 proveniente de saídas sem a suspensão prevista no art.
2o da IN RFB no 977, de 2009.
Em resposta à intimação expedida a empresa apresentou os documentos de fls.
41 e seguintes e a DRF Cuiabá informou o seguinte:
... foi solicitado diligência nos livros e documentos fiscais mantidos pela empresa,
visando apurar o montante da mencionada contribuição devida no período de
apuração 28/02/2010 proveniente de saídas sem a suspensão prevista no art. 2o
da IN RFB no 977 de 2009.
Por meio da Intimação 0019/2015-SEORT/DRF-CUIABÁ/MT (fls. 39 a 40), o
contribuinte foi intimado a apresentar cópia das notas fiscais emitidas no período
de fevereiro de 2010, cópia das folhas dos Livros Diário e Razão onde foram
registradas as operações de venda de fevereiro de 2010 e demais documentos ou
planilhas que o contribuinte achar devido para detalhar as informações
fornecidas.
O contribuinte enviou 14 Notas Fiscais de saída de números 13 a 26, totalizando
R$ 812.619,00. Encaminhou também 2 Notas Fiscais de entrada da empresa JBS
S/A (n°9.981 no de valor R$ 332.358,72 e n° 9.995 no de valor R$ 623.522,16)
tendo ele como remetente, totalizando R$ 945.880,88.
... também enviou cópias das folhas dos livros diário e razão (fls. 65 e 66), onde
registra duas vendas no valor de R$ 623.522,16 (conf. NF 9995) e R$ 322.358,72
(conf. NF 9981) totalizando R$ 945.880,88.
... o contribuinte informou no Dacon o valor de R$ 945.880,88 referente a receitas
do período de fevereiro de 2010.
... há uma divergência entre o valor informado no Dacon como receita do período
de fevereiro de 2010 (R$ 945.880,88) e os valores informados nos livros contábeis
(R$ 945.880,88) com os valores das notas fiscais de saída (R$ 812.619,00).
A IN RFB n° 977 de 2009, ... afirma que nas notas fiscais relativas às vendas
efetuadas com suspensão, deve constar a expressão "Venda efetuada com
suspensão da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS", com especificação do
dispositivo legal correspondente. Nas Notas Fiscais de saída emitidas pela
empresa e encaminhadas não constam esta expressão.
É o relatório.
A DRJ, em sessão de 17 de junho de 2015, proferiu sentença, pela improcedência
da manifestação de inconformidade protocolada não reconhecendo o crédito
pleiteado e não homologando a compensação referente à DCOMP no
41793.23149.170910.1.7.04-5261, cuja ementa segue abaixo transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Data do fato gerador: 25/03/2010
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. DCOMP. VENDA DE ANIMAIS VIVOS.
SUSPENSÃO. CONDIÇÕES.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.633 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.903744/2012-82
4
A partir de 1o de novembro de 2009, quando começaram a produzir efeitos as
disposições dos arts. 32 a 37 da Lei no 12.058, de 2009, as vendas de animais vivos
classificados na posição 0102 da NCM feitas por pessoas jurídicas, inclusive
cooperativas agropecuárias, para pessoas jurídicas que industrializem produtos
enquadrados nas posições e códigos 02.01, 02.02, 02.06.10.00, 02.06.20,
02.06.21,
02.06.29,
05.06.90.00,
05.10.00.10,
15.02.00.1,
41.01.20.10,
41.04.11.24 e 41.04.41.30 da NCM, situação na qual se enquadram os frigoríficos,
passaram a ser feitas com suspensão das contribuições (Pis e da Cofins), desde
que obedecidas as condições estabelecidas na legislação então em vigor.
Como fundamentação da ementa acima transcrita, a DRJ manifestou o
entendimento de que apesar de toda a argumentação trazida pela manifestante,
se as notas fiscais foram emitidas sem atender às exigências previstas na
legislação que rege a matéria, não se pode concluir que as operações foram
praticadas fora do regime suspensivo, por opção da pessoa jurídica, sendo
devidas, portanto, as contribuições (PIS/Pasep e Cofins) relativas a tais operações.
Adicionalmente, esclarece que a legislação fiscal prevê a expressão: "Venda
efetuada com suspensão da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS", bem
como a inserção do dispositivo legal correspondente, informações que não
constam das notas fiscais apresentadas pela empresa, aproveitando para
apresentar os seguintes dispostos legais:
Relativamente ao mérito da controvérsia, ou seja, às operações de venda de
animais vivos efetuadas no período em questão, tem-se o inciso I do art. 32 e seu
Parágrafo Único ambos da Lei no 12.508, de 2009, que assim dispôs em seu art.
32:
Art. 32. Fica suspenso o pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
incidente sobre a receita bruta da venda, no mercado interno, de:
I - animais vivos classificados na posição 01.02 da Nomenclatura Comum do
Mercosul - NCM, quando efetuada por pessoa jurídica, inclusive cooperativa,
vendidos para pessoas jurídicas que produzam mercadorias classificadas nas
posições 02.01, 02.02, 02.06.10.00, 02.06.20, 02.06.21, 02.06.29, 05.06.90.00,
05.10.00.10, 15.02.00.1, 41.01.20.10, 41.04.11.24 e 41.04.41.30 da NCM; (Vide
Medida Provisória n° 497, de 27 de julho de 2010)
Parágrafo único. A suspensão de que trata este artigo:
I - não alcança a receita bruta auferida nas vendas a consumidor final; II - aplicar-
se-á nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil.
O dispositivo acima foi disciplinado pela IN SRF no 977, de 2009, que determinou:
Art. 2o. Fica suspenso o pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
incidentes sobre a receita bruta da venda, no mercado interno, de:
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.633 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.903744/2012-82
5
I - animais vivos classificados na posição 01.02 da Nomenclatura Comum do
Mercosul (NCM); e § 2o Nas notas fiscais relativas às vendas efetuadas com
suspensão, deve constar a expressão "Venda efetuada com suspensão da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS", com especificação do dispositivo
legal correspondente.
Em 20 de agosto de 2015, o contribuinte protocolou recurvo voluntário,
requerendo o acolhimento do referido recurso voluntário e que seja reconhecido
o direito creditício a suspensão do pagamento da contribuição para o PIS/PASEP e
da COFINS, fundamentando seu pedido sob o seguinte prisma.
A IN no 977/09, em seu art. 2o, § 2o, estabelece que nas notas fiscais relativas às
vendas efetuadas com suspensão, deve constar a expressão "Venda efetuada com
suspensão da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS", com especificação do
dispositivo legal correspondente, abaixo reproduzido:
Art. 2o Fica suspenso o pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
incidentes sobre a receita bruta da venda, no mercado interno, de:
(...)
§ 2o Nas notas fiscais relativas às vendas efetuadas com suspensão, deve constar
a expressão "Venda efetuada com suspensão da Contribuição para o PIS/PASEP e
da COFINS", com especificação do dispositivo legal correspondente.
Todavia, a Solução de Divergência COSIT no 15 de 2012, clarificou que o
descumprimento da obrigação acessória prevista no § 2o do art. 2o da Instrução
Normativa SRF no 660, de 17 de julho de 2006, não afasta a suspensão de
incidência instituída pelo art. 9o da Lei no 10.925, abaixo transcrito:
ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep
EMENTA: O descumprimento da obrigação acessória prevista no § 2o do art. 2o da
Instrução Normativa SRF no 660, de 17 de julho de 2006, não afasta a suspensão
de incidência instituída pelo art. 9o da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004, art. 9o; Instrução
Normativa SRF no 660, de 17 de julho de 2006, art. 2o, §2o.
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
EMENTA: O descumprimento da obrigação acessória prevista no § 2o do art. 2o da
Instrução Normativa SRF no 660, de 17 de julho de 2006, não afasta a suspensão
de incidência instituída pelo art. 9o da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004, art. 9o; Instrução
Normativa SRF no 660, de 17 de julho de 2006, art. 2o, §2o.
O contribuinte alega também, que o raciocínio apresentado por essa Solução de
Divergência deve ser aplicado ao § 2o do art. 2o da Instrução Normativa SRF no
977/09, visto que sua redação é a mesma que o § 2o do art. 2o da Instrução
Normativa SRF no 660/06, não havendo razões para um entendimento diferente.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.633 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.903744/2012-82
6
Desta forma, considerando a finalidade informativa da obrigação acessória
consistente no lançamento, no seio das notas fiscais emitidas, da expressão
“Venda efetuada com suspensão da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS”,
seu desatendimento não pode gerar ao contribuinte, o afastamento do direito
creditório decorrente da suspensão do pagamento da contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS.
É o relatório.”
Após apreciação dos argumentos do recorrente, esse colegiado decidiu converter o
julgamento em diligência, nos seguintes termos:
Considerando-se todo o exposto e a finalidade informativa da obrigação acessória
consistente no lançamento, nas notas fiscais emitidas, da expressão “Venda
efetuada com suspensão da contribuição para o PIS/PASEP E DA COFINS”,
entendo que seu desatendimento não poderia gerar ao Recorrente, o
afastamento do direito creditório decorrente da suspensão do pagamento da
contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS.
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que a
autoridade competente da unidade fiscal de origem proceda da seguinte forma:
1) Verifique se as informações prestadas e os documentos apresentados à Receita
Federal permitem a apuração do direito creditório.
2) Caso entenda necessário, intimar o sujeito passivo a apresentar novos
elementos
que
julgar
relevantes,
3)
Elaborar
relatório
conclusivo
e
circunstanciado sobre os procedimentos adotados, 4) Dar ciência do relatório à
recorrente concedendo-lhe prazo de 30 dias para querendo, manifestar-se.
Após a realização dos procedimentos acima, retorne-se os autos ao CARF para
prosseguimento do julgamento.
O processo foi enviado à unidade de origem, que elaborou a Informação
EADC3/DRF/BSB No 2447/2022, de 15 de setembro de 2022, na qual conclui que:
Ocorre que já foi realizada diligência, intimação para deslinde da questão e análise
minuciosa do feito, chegando-se ao entendimento de indeferimento do pleito.
Não cabe à presente Autoridade Fiscal reformar o entendimento anterior, pois
nesta Instância (Unidade de Origem) estamos restritos às questões fáticas e
normativas; havendo maior discricionariedade aos d. Julgadores do Contencioso
Administrativo Fiscal para reformar decisão anterior e pronunciar nova com base
em sua livre convicção.
Cientificado, o contribuinte não apresentou manifestação.
É o relatório.

Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.633 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.903744/2012-82
7
VOTO
Conselheira Francisca Elizabeth Barreto, Relatora.
1. Da competência para julgamento do feito
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, este colegiado é competente
para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo, atende aos demais requisitos de admissibilidade
e dele tomo conhecimento.
3. Do mérito
Trata-se de Declaração de compensação indeferida pela unidade de origem por
inexistência do crédito informado na declaração.
A DRJ determinou diligência para comprovação da existência do crédito de
PIS/COFINS, que resultou na verificação de divergências entre os valores das notas fiscais de saída
e os valores registrados na DACON e também que a empresa não cumpre a obrigação acessória de
incluir nas notas fiscais de venda a expressão “Venda efetuada com suspensão da Contribuição
para o PIS/PASEP e da COFINS” e que, portanto, não teria direito ao crédito.
Acompanhando o resultado da diligência, a DRJ julgou a manifestação de
inconformidade improcedente.
A recorrente alega que:
a) a divergência entre o total dos valores das notas fiscais e o valor apresentado na
Dacon como receita recebida refere-se a diferença entre o peso do gado vivo
apurado quando de sua remessa e o peso morto apurado no abate e que para
esses casos não há necessidade de emissão de nota fiscal pelo remetente,
bastando para a regularização a emissão de nota complementar pelo
destinatário, conforme explicado na Informação e-processo no 044/2013-
GNFS/SUIC, acostada aos autos; e
b) A obrigação acessória de constar na nota fiscal a expressão “Venda efetuada
com suspensão da contribuição para o Pis/Pasep e da Cofins” não está prevista
no texto legal e teria finalidade apenas informativa e a própria RFB havia
chegado a essa conclusão na Solução de Divergência no 15, de 2012.
Verifica-se, portanto, que nesse estágio do processo, cabe a análise apenas quanto
à suspensão do crédito de PIS.
Vejamos o que diz a Lei no 12.058, de 2009, em seu art. 32:
Art. 32. Fica suspenso o pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
incidente sobre a receita bruta da venda, no mercado interno, de:
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.633 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.903744/2012-82
8
I - animais vivos classificados nas posições 01.02 e 01.04 da Nomenclatura Comum
do Mercosul - NCM, quando efetuada por pessoa jurídica, inclusive cooperativa,
vendidos para pessoas jurídicas que produzam mercadorias classificadas nos
códigos 02.01, 02.02, 02.04, 0206.10.00, 0206.20, 0206.21, 0206.29, 0206.80.00,
0210.20.00, 0506.90.00, 0510.00.10 e 1502.00.1 da NCM; (Redação dada pela Lei
no 12.839, de 2013)
Parágrafo único. A suspensão de que trata este artigo:
I - não alcança a receita bruta auferida nas vendas a consumidor final;
II - aplicar-se-á nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
Pois bem. Como se verifica pela redação do texto legal, a suspensão não está
condicionada. O tempo verbal utilizado no texto legal é imperativo, ele impõe a saída com
suspensão para este caso específico. Não há opção pela saída com a incidência da contribuição.
A própria Instrução Normativa RFB no 2121, de 15 de dezembro de 2022
expressamente declara que a suspensão é obrigatória:
Art. 567. Fica suspenso o pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
incidentes sobre a receita decorrente da venda, no mercado interno, de animais
vivos classificados nas posições 01.02 e 01.04 da Tipi, efetuada por pessoa
jurídica, inclusive cooperativa, para pessoas jurídicas que produzam mercadorias
classificada nas posições 02.01, 02.02, 02.04, 0206.10.00, 0206.21, 0206.29,
0206.80.00, 0210.20.00, 0506.90.00, 0510.00.10 e 1502.10.1 da Tipi (Lei no
12.058, de 2009, art. 32, caput, com redação dada pela Lei no12.839, de 2013, art.
5o).
§ 1o Nas hipóteses especificadas no caput, é obrigatória a suspensão.
Nesse sentido, entendo que tem razão à Recorrente, quanto ao seu direito de
restituição dos valores que recolheu indevidamente, por estarem estes suspensos.
No que se refere ao requisito de constar na nota fiscal de venda a expressão “Venda
efetuada com suspensão da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS”, acrescida da
especificação do dispositivo legal correspondente, entendo que trata-se de importante obrigação
acessória, mas que sua falta não pode impede a suspensão dos tributos.
Nesse mesmo sentido tem entendido a RFB, o CARF e os tribunais superiores ao
reconhecer a suspensão das contribuições, independentemente da falta da expressão “Venda
efetuada com suspensão da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS” na Nota Fiscal.
RECURSO ESPECIAL No 1.436.544 - RS (2014/0034149-6)
TRIBUTÁRIO. CRÉDITO PRESUMIDO DE PIS/COFINS. LEI 10.925/2004. MANDADO
DE SEGURANÇA. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS NOS TERMOS DO ART. 3o DAS
LEIS 10.637/2002 E 10.833/2003. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.633 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.903744/2012-82
9
1. A parte recorrente, agroindústria que apura imposto de renda sobre o lucro
real, impetrou mandado de segurança alegando possuir direito líquido e certo de
aproveitar, nos termos do art. 3o das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, créditos
relativos à aquisição de insumos que, a despeito de se enquadrarem na regra
inserta nos arts. 8o e 9o da Lei 10.925/2004, i.e., estarem com a incidência de
PIS/COFINS suspensa e, por isso, darem ensejo a "créditos presumidos de
PIS/COFINS", não tiveram, em suas notas fiscais respectivas, inscrita a expressão
"com suspensão de PIS/COFINS", desatendendo, assim, a regramento inserto no §
2o do art. 2o da IN 660/2004.
2. As condições objetivas e subjetivas para a suspensão da incidência de
PIS/COFINS restaram estipuladas no art. 9o da Lei 10.925/2004, sendo certo que a
IN 660/2004, em seu art. 2o, § 1o, deixa claro que, "Para a aplicação da suspensão
de que trata o caput, devem ser observadas as disposições dos arts. 3o e 4o". Os
referidos arts. 3o e 4o simplesmente repetem e explicitam as condições objetivas
e subjetivas já dispostas na lei instituidora da suspensão (Lei 10.925/2004).
3. Em se tratando de benefício fiscal, sua instituição e as regras a ele aplicáveis
dependem de lei ordinária (v. art. 97, VI, do CTN), situação a que se submete a
suspensão tributária em exame.
4. Equivocada, portanto, a afirmação da contribuinte recorrente de que, por não
haver sido aposta, nas notas, a expressão "com suspensão de PIS/COFINS",
conforme dispunha o § 2o do art. 2o da IN 660/2004, a suspensão de tais
tributos não teria ocorrido e, por conseguinte, teria havido a pretérita incidência
tributária.
5. Recurso especial não provido.
Acórdão CARF3402-009.028
Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
APURAÇÃO DE DÉBITOS. SAÍDAS COM SUSPENSÃO DAS CONTRIBUIÇÕES.
REQUISITOS NA EMISSÃO DA NOTA FISCAL.
Pouco importa que as vendedoras não tenham feito constar na nota fiscal a
anotação de "Venda efetuada com suspensão da Contribuição para o PIS/PASEP e
da COFINS", nos termos exigidos pela Instrução Normativa SRF no 660, de 2006
(art. 2o, § 2o). Os arts. 3o e 4o da IN SRF no 660/2006 não se referem a
obrigatoriedade do atendimento ao quanto disposto no art. 2o, § 2o, como
condição para a aplicação da suspensão. Nem poderiam, tendo em vista que a
anotação na nota fiscal por ele determinada tem natureza meramente
acessória. A determinação contida no art. 2o, § 2o, da IN SRF no 660/2006 está
voltada a proteger o adquirente da mercadoria, para que este tenha ciência de
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.633 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.903744/2012-82
10
que esta operação não sofreu a incidência das contribuições e que, portanto, não
poderá gerar créditos. Tal informação é essencial para o adquirente na tomada de
decisão sobre a aquisição do bem, tanto em relação ao preço cobrado pelo
vendedor, quanto em relação ao conhecimento de que não poderá descontar
créditos.
(...)
Solução de Consulta no 240/2023
35.1 o erro na identificação do código CST representa erro no cumprimento da
obrigação acessória, enquanto a ausência da expressão “Venda efetuada com
suspensão da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins” representa
descumprimento de obrigação acessória pelo fornecedor. Tal erro e
descumprimento não têm o poder de afastar a cogência da suspensão prevista
em lei nem de impedir a apuração pelo, adquirente, dos créditos presumidos a
que se refere o art. 8o da Lei no 10.925, de 2004. Contudo, o descumprimento das
obrigações acessórias pelo fornecedor ensejará ao responsável a aplicação das
penalidades imputadas pela legislação;
Quanto às diferenças de valores entre o que foi registrado na DACON e nas notas
fiscais de saída da recorrente, entendo que já foram devidamente explicadas no processo: refere-
se a diferença entre o peso do gado vivo apurado quando de sua remessa e o peso morto apurado
no abate.
Para esses casos não há necessidade de emissão de nota fiscal pelo remetente,
bastando para a regularização a emissão de nota complementar pelo destinatário, conforme
consta da Informação e-processo no 044/2013-GNFS/SUIC (fls. 118 a 131), bem como nos
documentos fiscais de venda (fls. 57/61 e 63/71) e de compra pela JBS.
Conclusão
Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário e reconhecer o
crédito dos tributos pagos indevidamente, por estarem suspensos.

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil

Fl. 218
DF CARF MF
Original